Tribunal: STF
Processo: HC 67919
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME RECEBIDA CONTRA O PACIENTE -
CRIME CONTRA A HONRA - LEI DE IMPRENSA - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL PRIVADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRENCIA -
DESNECESSIDADE DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - ORDEM INDEFERIDA.
          - OS CRIMES CONTRA A HONRA SUPOEM, EM SUA CONFIGURAÇÃO
ESTRUTURAL E TIPICA, A EXISTÊNCIA DE UM SUJEITO PASSIVO DETERMINADO E
CONHECIDO. NÃO E EMPRESCINDIVEL, CONTUDO, QUE A PESSOA MORALMENTE
OFENDIDA SEJA OBJETO DE EXPRESSA REFERENCIA NOMINAL.BASTA, PARA
EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO TIPICA DOS DELITOS CONTRA A HONRA, QUE O
OFENDIDO SEJA DESIGNADO DE MANEIRA TAL QUE SE TORNE POSSIVEL A SUA
IDENTIFICAÇÃO,AINDA QUE NA LIMITADA ESFERA DE SUAS RELAÇÕES PESSOAIS,
PROFISSIONAIS OU SOCIAIS.
          - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES CONSTITUI TIPICA PROVIDENCIA DE
ORDEM CAUTELAR, DESTINADA A APARELHAR AÇÃO PENAL PRINCIPAL, TENDENTE
A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. O INTERESSADO, AO FORMULA-LO, INVOCA,
EM JUÍZO, TUTELA CAUTELAR PENAL, VISANDO A QUE SE ESCLARECAM
SITUAÇÕES REVESTIDAS DE EQUIVOCIDADE, AMBIGUIDADE OU DUBIEDADE, A FIM
DE QUE SE VIABILIZE O EXERCÍCIO FUTURO DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA.
          A NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO PENAL (ART. 144) E NA LEI
DE IMPRENSA (ART. 25) TRADUZ MERA FACULDADE PROCESSUAL, SUJEITA A
DISCRIÇÃO DO OFENDIDO. E SÓ SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE DE OFENSAS
EQUIVOCAS.
          - HÁ JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL QUANDO OS FATOS,
NARRADOS COM OBJETIVIDADE NA PECA ACUSATORIA E RAZOAVELMENTE
DOCUMENTADOS, CONFIGURAM, EM TESE, OS CRIMES CONTRA A HONRA
IMPUTADOS AO PACIENTE.